Tribunal: STF
Processo: ADI 445
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-04
Data de publicação: 1991-04-04

Ementa:
AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUNAL DE CONTAS DOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PARA
SUSPENDER, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO, A VIGENCIA DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 2, DE 25 DE JANEIRO DE 1991, A CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DO TOCANTINS, E DA LEI N. 249, DE 31 DE JANEIRO DE 1991, DO
MESMO ESTADO, QUE CRIOU O REFERIDO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS,
INSTITUIU SUA LEI ORGÂNICA E DEU OUTRAS PROVIDENCIAS. RELEVÂNCIA DOS
FUNDAMENTOS DA AÇÃO, NOTADAMENTE, A VISTA DO ART. 235, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E CONFIGURAÇÃO DE "PERICULUM IN MORA".